Tribunal: TJES
Processo: 5007928-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007928-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA CRUZ BELO e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5007928-76.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
MARIA APARECIDA DA CRUZ BELO e MARTA MELO DO ROSARIO OLIVEIRA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORAS PÚBLICAS. ENFERMEIRAS. INSALUBRIDADE. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
As autoras sustentam, em suma, que: [i] é servidor(a) efetivo(a), ocupante do cargo de “enfermeira”, sendo regido(a) pelo regime estatutário; [ii] sempre recebeu o adicional de insalubridade no percentual de 40%; [iii] até outubro de 2015, o adicional de insalubridade era pago no percentual de 40%, sobre o vencimento básico; [iv] contudo, a partir de novembro de 2015, o adicional de insalubridade passou a ser pago sobre o salário-mínimo como parâmetro; e que [v] por tais motivos, maneja a presente ação
”, a fim de “
que seja determinado ao Município que utilize o vencimento do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade, com reflexos no 13º salário e férias acrescidas de 1/3".

O ATO OBJURGADO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS.
SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

AO ANALISAR OS AUTOS, TEM-SE QUE NÃO ASSISTE RAZÃO ÀS AUTORAS. CONFORME DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, O STF, NA RECLAMAÇÃO 47370/MT, APESAR DE RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ENTENDE PELA IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, DE MODO QUE DEVE SER APLICADA A BASE DE CÁLCULO INDEXADA AO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A EDIÇÃO DE NOVA LEI ACERCA DA MATÉRIA, NA MEDIDA EM QUE, QUANDO HOUVER LEI QUE ESTIPULE A BASE DE CÁLCULO, NÃO CABE AO JUÍZO SUBSTITUÍ-LA POR OUTRA. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE AS AUTORAS/RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DAS AUTORAS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)